Tribunal: TJSP
Processo: 2191880-18.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão do agravado para penalização da agravante por litigância de má-fé, sem que, tenha, na contraminuta, apresentado tal formulação. O Acórdão reconheceu que a agravante litiga de forma temerária, o que, por si só, não justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC. Embargos rejeitados.